Tribunal: CARF
Processo: 13888.900874/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFUTAÇÃO DE MATÉRIAS TRAZIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOVAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão administrativa de primeira instância na qual, para se rebater matérias trazidas apenas na manifestação de inconformidade, são abordados fundamentos não apresentados no despacho decisório da autoridade administrativa.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM MATÉRIAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nula a decisão administrativa de primeira instância na qual se deixa de analisar as provas materiais apresentada pelo contribuinte, por estar fundamentada em matérias de direito.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITOS RELATIVOS A PERÍODOS ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR À PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento validamente apresentado à Administração Tributária antes do transcurso do referido prazo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES HOSPITALARES. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS. DECISÃO DO STJ. INCLUSÃO.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, está compreendida no conceito de serviços hospitalares (art. 15, parágrafo 1o, III, "a", da Lei no 9.249, de 1995, antes das alterações pela Lei no 11.727, de 2008) a atividade de prestação de serviços radiológicos, autorizando a incidência do percentual de 8% na apuração do lucro presumido.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900874/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.590 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
C P A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFUTAÇÃO DE MATÉRIAS
TRAZIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOVAÇÃO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão administrativa de primeira instância na
qual, para se rebater matérias trazidas apenas na manifestação de
inconformidade, são abordados fundamentos não apresentados no despacho
decisório da autoridade administrativa.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM
MATÉRIAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nula a decisão administrativa de primeira instância na qual se deixa de
analisar as provas materiais apresentada pelo contribuinte, por estar
fundamentada em matérias de direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITOS
RELATIVOS
A
PERÍODOS
ALCANÇADOS
PELA
PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR À PRESCRIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento validamente apresentado à Administração
Tributária antes do transcurso do referido prazo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900874/2012-14
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES HOSPITALARES. SERVIÇOS
RADIOLÓGICOS. DECISÃO DO STJ. INCLUSÃO.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, está
compreendida no conceito de serviços hospitalares (art. 15, parágrafo 1o, III,
"a", da Lei no 9.249, de 1995, antes das alterações pela Lei no 11.727, de 2008)
a atividade de prestação de serviços radiológicos, autorizando a incidência do
percentual de 8% na apuração do lucro presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida; e em dar provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a decadência do direito de a Recorrente compensar o crédito objeto da DComp tratada
nos presentes autos; e para homologar a compensação declarada, até o limite do crédito
reconhecido e após a operacionalização das compensações anteriormente realizadas e tratadas
nos
processos
administrativos
no
13888.910976/2009-42,
13888.909573/2016-80
e
13888.900873/2012-70, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso interposto em relação a Acórdão proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo (fls. 229/252).
Por meio da Declaração de Compensação (DComp) no
01643.51419.250909.1.3.04-3681 (fls. 214/217), a Recorrente compensou, parcialmente, crédito
tributário relativo a suposto pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 17.467,87.
O detalhamento do referido crédito teria sido, conforme apontado na Dcomp em questão, no
Pedido de Restituição (PER) no 38821.92382.130404.1.2.04-4940.
Por bem sintetizar a controvérsia posta nos autos, transcrevo o relatório constante
do Acórdão recorrido, complementando-o, ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio da
qual a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

Por intermédio do despacho decisório da DRF/PCA, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologadas as
compensações declaradas.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que:
a) o crédito utilizado nas compensações, decorreu de pagamento a maior, por apuração
equivocada da base de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido no percentual de 32%,
quando os serviços prestados pela mesma se enquadram em serviços hospitalares,
impondo-se a aplicação do benefício fiscal concedido pela Lei n° 9.249/95, com a
consequente utilização da alíquota de 8%;
b) nos termos do artigo 15 da Lei no 9.249/95, na determinação da base de cálculo IRPJ
sobre o Lucro Presumido o Lucro Liquido, as receitas oriundas de serviços hospitalares
estão sujeitas à aplicação dos percentuais de 8%,
c) desde a edição da Lei n° 9.249/95, até o início de 2003, não existiu qualquer
regulamentação da RF acerta o tema, o que veio ocorrer apenas com a publicação da IN
306/2003, a qual limitou-se a focar a análise do benefício a partir da natureza do
serviços prestados;
d) a IN 480 de 2004 revogou a norma precedente e preocupou-se em estabelecer
condições a serem preenchidas pelos contribuintes;
e) posteriormente a IN 539/2005, passou a exigir que a realização das atividades fosse
feita por contribuinte que possuísse estrutura física capaz de internar pacientes;
f) a utilização de tal legislação para pautar o despacho denegatório colide com o
disposto no art. 150, III, a, da CF, por ser legislação posterior ao pagamento indevido;
g) além do que a norma legal, art. 15, § 1o, III, a, da Lei n° 9.249/95, de forma objetiva
alivia a carga tributária de serviços hospitalares, nos quais estão englobados os serviços
radiológicos;
h) a jurisprudência já solidificou entendimento acerca do tema, citando julgados do CC
e do STJ;
g) a empresa tem suas atividades voltadas ao atendimento da população em geral,
mediante a utilização de equipamentos próprios e materiais de elevado custo, sem os
quais afigura-se impossível o cumprimento de seus objetivos sociais.
h) a impugnante caracteriza-se como sociedade empresaria organizada para prestação de
serviços radiológicos, com fins lucrativos, constituída sob o regime de sociedade
limitada, consoante art. 1052 do CC, com todos os atributos característicos dessa
sociedade e, para comprovar seguem cópias de livro razão com relatório de insumos
utilizados;
i) que o pagamento esta devidamente comprovado, ademais do reconhecimento
expresso pelo despacho denegatório;
Ao final requer: 1) a homologação integral da compensação realizada, além dos
elementos de prova, com fundamento em: 1.1) provação efetiva da prestação de serviços
de radiologia pela impugnante; 1.2) inexistência de restrição no texto da lei n° 9.249/95,
quanto ao benefício em exame; 1.3) inaplicabilidade das INs 306/03, 480/04 e 539/05 a
fatos pretéritos a suas edições, diante da irretroatividade tributária assegura no art. 150,
III, a, da Constituição Federal; 1.4) aplicação do RESP 1.116.399/BA, que reconheceu a
ilegalidade das restrições impostas pelas INs, julgado no regime do art. 543-C do CPC;
1.5) recolhimento por DARF devidamente comprovado; 2) caso entenda imprescindível,
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

a impugnante esta a disposição para quaisquer diligências necessárias à comprovação de
seu enquadramento fiscal.
No Acórdão de primeira instância, julgou-se improcedente a Manifestação de
Inconformidade do sujeito passivo uma vez que o direito creditório que embasou a compensação
surgiu há mais de cinco anos da apresentação da Declaração de Compensação, de modo que teria
ocorrido a decadência do direito de se pleitear a restituição/compensação.
Além disso, ainda que superada a questão relativa à decadência, entendeu-se que a
Recorrente não se enquadrava no conceito de prestador de serviços hospitalares, de modo que
não lhe era aplicável o percentual de 8%, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O legislador complementar interpretou (Lei Complementar no 118, de 2005), com
efeitos pretéritos, que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado, de sorte que o
direito de pleitear restituição de tributo pago a maior ou indevidamente extingue-se com
o decurso do prazo de cinco anos contados da data desse evento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS.
Considera-se prestador de serviços hospitalares, sobre cuja receita caberá a aplicação do
percentual de 8% (oito por cento), para fins de determinação da base de cálculo do lucro
presumido, o estabelecimento assistencial de saúde que atender aos requisitos previstos
no art. 27 da IN SRF no 480, de 2004, com a alteração introduzida pelo art. 1o da IN
SRF no 539, de 2005 e sigam os dispositivos emanados no ADI no 19 de 10/12/2007.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 258/300, por meio do qual:
(i) alega "que a declaração de compensação formulada em 2009, foi precedida de
pedido de restituição transmitido em 2004, ou seja, dentro de 05 (cinco) anos a contar do
pagamento indevido", sendo que a legislação permite a compensação de crédito, após o prazo
decadencial, desde que o crédito tenha sido objeto de Pedido de Restituição dentro do lustro;
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

(ii) sustenta que a autoridade julgadora, além de não apreciar as provas
documentais juntadas aos autos, sustentou não haver comprovação de que sua receita bruta
decorreu exclusivamente da prestação de serviços de natureza hospitalar, sendo que tal
argumento sequer foi utilizado para a não homologação da compensação declarada, bem como
que a única atividade por ela desenvolvida é a prestação de serviços radiológicos em geral;
(iii) repisa os argumentos trazidos na sua manifestação de inconformidade,
invocando, ainda, a aplicação do art. 62-A do Regimento Interno do CARF;
(iv) defende a sua natureza de sociedade empresária, e aponta inovação no
julgamento posto que a negativa por parte da autoridade administrativa não teria se embasado no
questionamento quanto à sua natureza jurídica;
(v) pugna, por fim, pela realização de diligência para a verificação da
exclusividade da prestação de serviços hospitalares, caso superada a alegação de invocação no
julgamento.
O presente processo era, originalmente, paradigma de lote de repetitivos, na forma
prevista no art. 47, §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, em relação ao mesmo pagamento, existe o processo no
13888.909573/2016-80, que trata do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) referente ao crédito
compensado na referida DComp (além de outras DComps relativas ao mesmo crédito) e os
processos no 13888.910976/2009-42, 13888.900875/2012-69 e 13888.900873/2012-70, que
tratam de DComps relativas ao mesmo crédito.
Assim, foi necessário o desfazimento do referido lote, para julgamento em
separado do presente processo e conexos, conforme Despacho de fls. 342/343.
Além disso, por meio da Resolução no 1302-000.695, de 22 de novembro de 2018
(fls. 345/349), esta Turma Julgadora decidiu sobrestar o julgamento do presente processo, para
aguardar o prazo de apresentação de Recurso Voluntário no processo no 13888.909573/2016-80.
Decorrido o referido prazo, in albis, o presente processo retornou para
julgamento.
Não obstante, esta Turma Julgadora resolveu converter o julgamento em
diligência, conforme Resolução de fl. 371/383, visando à confirmação do direito creditório
invocado.
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 433/434, da qual a Recorrente
foi cientificada, sem que tenha apresentado qualquer manifestação.
Os autos retornam, então, mais uma vez, a julgamento.
É o Relatório.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
A admissibilidade do Recurso Voluntário, bem como a preliminar de nulidade e a
prejudicial de decadência foram enfrentadas, por ocasião da Resolução anteriormente emitida
por esta Turma Julgadora, porém, devem ser reapreciadas, em obediência ao disposto no art. 63,
§5o do RI/CARF. Passo, portanto, a repetir a análise já analisada no voto anteriormente
proferido.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado, em 18 de outubro de 2013, sexta-feira (fl. 255),
tendo apresentado Recurso, em 19 de novembro de 2013 (fl. 257), dentro, portanto, do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente por procuradores, devidamente constituídos à
fl. 29.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
Apesar de não pugnar expressamente pela declaração de nulidade da decisão
recorrida, a Recorrente sustenta que esta contem inovação em relação a duas matérias:
(i) a comprovação de que sua receita bruta decorreu exclusivamente da prestação
de serviços de natureza hospitalar;
(ii) o questionamento quanto à sua natureza jurídica.
É sabida a impossibilidade de que os critérios utilizados na análise do pedido de
restituição/declaração de compensação sejam alterados pelas autoridades julgadoras, uma vez
que tal conduta atentaria contra a segurança jurídica e violaria o direito ao contraditório e à
ampla defesa assegurado aos contribuintes.
É que, no momento da análise do direito creditório, são fixados, pela autoridade
competente, as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo é praticado.
É em relação a tais fundamentos que o sujeito passivo vai construir a sua defesa, a
qual será submetida às instâncias do contencioso administrativo.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

Torna-se, portanto, inadmissível que, no momento do julgamento, seja
introduzido novo fundamento jurídico, totalmente alheio aos autos e ignorado, até então, pelo
litigante, que não teve a oportunidade de a ele se contrapor.
A inovação operada no Acórdão recorrido conduz à constatação da ocorrência da
nulidade de que trata o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (Destacamos)
No caso dos autos, porém, o Despacho Decisório que não homologou a
compensação resultou de análise eletrônica e automática, na qual a liquidez e certeza é aferida
pela administração tributária, via de regra, pelo mero cruzamento das informações disponíveis
em seu banco de dados, fornecidas seja pelo próprio sujeito passivo seja por terceiros.
Incumbe, então, ao sujeito passivo a responsabilidade para que as informações por
ele fornecidas à administração tributária sejam compatíveis com o direito creditório invocado.
No presente processo, a Recorrente apresentou a Declaração de Compensação
(DComp) compensando suposto direito creditório proveniente de pagamento indevido ou a
maior, mas as informações confessadas por ela própria em sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) demonstravam a inexistência do alegado direito.
Por esta razão, a compensação não foi homologada pelo Despacho Decisório
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP.
Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, e instauração do
contencioso administrativo, a análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado passa a
outro nível, sendo ônus do sujeito passivo comprová-la cabalmente, por meio da adequada
instrução documental.
O art. 16, §§4o a 6o, do Decreto no 70.235, de 1972, de aplicação ao presente
processo, por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe acerca do
momento para a apresentação das referidas provas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Destacou-se)
Ou seja, por culpa do próprio sujeito passivo, que não havia evidenciado o seu
suposto crédito nas declarações apresentadas à Administração Tributária, tão-somente com a
apresentação da manifestação de inconformidade é que surge, na análise do direito creditório
envolvido nos autos, a discussão acerca da natureza das receitas por ele auferidas e que
embasaram o pagamento, supostamente, indevido.
É a própria Recorrente que, na manifestação de inconformidade, utiliza como
fundamentos para embasar o seu direito creditório o fato de ser sociedade empresária limitada e
prestar serviços hospitalares.
A leitura do Acórdão recorrido revela que a autoridade julgadora nada mais fez do
que apurar a existência ou não do indébito alegado pelo sujeito passivo, à luz dos argumentos
apresentados pelo sujeito passivo.
Neste sentido, não existe qualquer vício na análise realizada pela decisão de
primeira instância, capaz de ensejar a sua nulidade.
A Recorrente argui, ainda, que a decisão a quo teria deixado de analisar as provas
por ele carreada aos autos, o que, por igual modo, poderia conduzir à declaração de nulidade com
base no, já transcrito, art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
A análise da decisão combatida, porém, revela que a autoridade julgadora pautou
a sua decisão em matérias de direito, quais sejam, a decadência do direito de se pleitear a
restituição e a inaplicabilidade do dispositivo que prescreve a tributação mais favorecida a
pessoas jurídicas com a natureza jurídica da Recorrente.
Deste modo, inexistiu qualquer violação ao direito de defesa do sujeito passivo
pelo fato de o julgador não se pronunciar sobre a documentação por aquele apresentada, uma vez
que os fundamentos da sua decisão prescindiam de análise das provas documentais.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.
3 DA DECADÊNCIA
A Recorrente sustenta a inexistência de decadência do direito de compensação do
indébito tributário de que trata o presente processo, uma vez que a DComp, apesar de haver sido
apresentada após o prazo de cinco anos a contar do pagamento indevido, foi precedida de Pedido
de Restituição formulado dentro do citado prazo. In verbis:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

(...), conforme afirmado na Manifestação de Inconformidade, bem como sustentado dos
documentos já anexos aos autos, a compensação realizada no presente feito, formulada
no PER/DCOMP no 01643.51419.250909.1.3.04-3681, foi precedida de Pedido de
Restituição iniciado por meio do PER/DCOMP (crédito) no
38821.92382.130404.1.2.04-4940 (ambos anexos).
Inclusive, tal fato pode se evidenciar do próprio preenchimento do PER/DCOMP no
01643.51419.250909.1.3.04-3681, que faz menção ao pedido inicial formulado pelo
PER/DCOMP (crédito) no 38821.92382.130404.1.2.04- 4940.
Ou seja, uma vez transmitido o Pedido de Restituição do indébito em 13/04/2004, não
há o que se falar em decadência do direito da Recorrente em relação ao pagamento
indevido/a maior realizado em 31/10/2000, pois dentro do qüinqüênio previsto pelo
artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, sendo desnecessário e irrelevante o
debate acerca da interpretação da LC no 118/2005.
Outrossim, a própria legislação da Receita Federal do Brasil admite a possibilidade de
compensação tributária após o transcurso do prazo decadencial, desde que referido
crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo!
Com a devia (sic) vênia, transcreve-se o disposto na IN/RFB no 1.300/2012:
Art. 41 . O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação
gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário
Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham
sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB, desde que, à data da apresentação da Declaração de
Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão
administrativa não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e II -
se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de
pagamento do crédito.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais
de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

De fato, a justificativa utilizada pelo julgador a quo, para o reconhecimento da
decadência do direito do sujeito passivo foi o fato de a DComp haver sido apresentada há mais
de cinco anos da data do recolhimento:
Portanto, tendo alegado direito creditório surgido em 31/10/2000 (data da extinção do
crédito tributário do IRPJ), excluindo-se tal dia da contagem do prazo (dia de início da
contagem), o prazo para se pedir restituição se extinguiu cinco anos após a data, ou seja,
cinco anos após o pagamento dito indevido. Conseqüentemente, tendo a contribuinte
apresentado o Pedido de Restituição em 25/9/2009, infere-se que o seu direito de
pleitear o reconhecimento do direito creditório para fins de restituição ou de
compensação estava extinto pelo decurso do prazo decadencial.
Desta feita, verifica-se decaído o direito de a contribuinte solicitar o reconhecimento do
crédito mencionado relativamente ao ano-calendário de 2000.
Desta forma, há que se reconhecer razão à Recorrente, uma vez que inegável que,
na legislação que disciplina a restituição/compensação, permite-se a compensação após o prazo
decadencial de créditos em relação aos quais tenha sido apresentado Pedido de Restituição
dentro do referido prazo.
Esta é exatamente a hipótese dos autos, em que o sujeito passivo apresentou, em
13 de abril de 2004, o Pedido de Restituição (PER) no 38821.92382.130404.1.2.04-4940, em que
pleiteia o crédito utilizado na compensação informada da DComp sob análise. Os excertos a
seguir, extraídos, respectivamente, do PER e da DComp, demonstra, irrefutavelmente, a referida
identidade:

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

Isto posto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal matéria,
para afastar a decadência reconhecida na decisão guerreada.
4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13888.909573/2016-80
Em relação ao mesmo crédito utilizado na compensação sob análise, a Recorrente
apresentou, além do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no 38821.92382.130404.1.2.04-
4940, as Declarações de Compensação (DComp) no 08702.51226.080709.1.3.04-8066,
19558.20107.230709.1.3.04-3502, 05900.28968.230709.1.3.04-4501 e 14368.20448.25310.1.3-
4-8468, todos documentos tratados no processo administrativo no 13888.909573/2016-80.
A Decisão definitiva exarada naqueles autos (apensos ao processo administrativo
no 13888.900873/2012-70), consubstanciada no Acórdão no 14-86.848, de 27 de junho de 2018,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão
Preto, reconheceu a homologação tácita das referidas DComp, mas não adentrou à análise do
mérito do direito creditório invocado, por entender que este já estaria sob julgamento neste
processo
(bem
como
nos
de
no
13888.910976/2009-42,
13888.900875/2012-69
e
13888.900873/2012-70).
Deve-se, portanto, prosseguir na análise do crédito pleiteado, bem como da
DComp encartada nos presentes autos.
5 DO MÉRITO
Como já relatado, o cerne da discussão de mérito, nos presentes autos, diz respeito
ao enquadramento da Recorrente na condição de prestadora de serviços hospitalares, de modo a
fazer jus à tributação favorecida prevista na legislação.
É que o artigo 15, § 1o, inciso III alínea "a", da Lei no 9.249, de 1995, assim
dispunha, na redação vigente à época do pagamento supostamente indevido:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Para o julgador de primeira instância, a Recorrente não preenche os requisitos
para a utilização do percentual de 8% (oito por cento), para a determinação do Lucro Presumido,
uma vez que se encontrava, à época dos fatos geradores, organizada como sociedade civil (atual
sociedade simples), enquanto a interpretação dada pelo Ato Declaratório Interpretativo do
Secretário da Receita Federal (ADI) no 18, de 23 de outubro de 2003, ao artigo 15, § 1o, inciso III
alínea "a", da Lei no 9.249, de 1995, o regramento dado pela Instrução Normativa SRF no 480, e
a Solução de Divergência Cosit no 10, de 14 de setembro de 2007, é no sentido de que se
consideram serviços hospitalares apenas aqueles prestados pelos estabelecimentos assistenciais
de saúde constituídos por empresários ou sociedades empresárias.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

Ademais, na visão do julgador, o sujeito passivo teria deixado de comprovar
requisitos que caracterizassem a exploração do seu objeto na condição de sociedade empresária:
Entretanto, conforme dito anteriormente, não basta apenas ter natureza jurídica de
empresário ou sociedade empresária. É necessário que a pessoa jurídica tenha em seu
quadro funcional servidores com competência técnica para realizar sua atividade-fim
sem a necessidade de atuação dos sócios.
O que efetivamente caracteriza a pessoa jurídica como sociedade simples ou empresária
será o modo de explorar seu objeto. O objeto social explorado sem empresarialidade
(isto é, sem profissionalmente organizar os fatores de produção) confere à sociedade o
caráter de simples, enquanto a exploração empresarial do objeto social caracteriza a
sociedade como empresária.
Se no período em questão a contribuinte exercesse atividade típica de sociedade
empresária, ainda que a despeito da diretiva consignada em seu contrato social, que
instituiu sociedade civil, deveria comprová-lo por meio de documentação suficiente
para resguardar sua pretensão, o que não fez.
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida se pautou em normas editadas nos
anos de 2004 e 2005, para restringir o seu direito referente a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2000.
Ademais, os referidos atos estariam em desacordo com a Lei no 9.249, de 1995, já
que a atribuição do percentual de presunção de 8% para a apuração da base de cálculo do IRPJ
quando da prestação dos serviços hospitalares teria se dado de forma objetiva.
Não obstante, apresentou alegações que comprovariam o seu caráter empresarial.
De fato, após a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
Recurso Especial no 1.116.399/BA, julgado sob a sistemática do artigo 543-C do Código de
Processo Civil (CPC) de 1973 (atual artigo no 1.041 no novo CPC), com trânsito em julgado em
3 de novembro de 2010, ficou assentada a seguinte tese:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços
hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde',
de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.
Tal entendimento é de observância obrigatória pelo CARF, como determinado
pelo art. 62-A do RI/CARF.
Conforme a alteração ao contrato social da Recorrente dispõe, o objeto social a
que ela se destina é a "prestação de serviços radiológicos em geral" (fl. 39).
A Recorrente está cadastrada perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) sob os códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) referente a
"serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia"
(atividade principal) e “serviços de tomografia” e “serviços de radioterapia” (atividades
secundárias).
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

As cópias do Livro Razão apresentadas corroboram, ainda, a prestação dos
referidos serviços.
Além disso, a redação original da norma legal em pauta não veiculava a exigência
de que o prestador se organizasse na forma de uma sociedade empresária, o que somente veio a
ocorrer com a nova redação conferida pela Lei no 11.727, de 2008, com vigência a partir de 1o de
janeiro de 2009.
Tratando os autos de pagamento realizado no ano-calendário de 2000, e em
obediência ao precedente já tratado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, há que se
reconhecer que a limitação em questão não é aplicável ao caso.
No mesmo sentido, decisões anteriores exaradas no CARF, inclusive, em relação
à Recorrente, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS NA ÁREA DA RADIOLOGIA.
LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
COEFICIENTE DE 8%.
A contribuinte que executa serviços na área da radiologia (diagnóstico por
imagem com uso de radiação ionizante, tomografia, radioterapia, etc.),
conforme restou confirmado nos autos, está sujeita ao coeficiente de 8% para determina
ção do lucro presumido. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ no REsp no
1.116.399-BA. (Acórdão no 9101-003.319, de 17 de janeiro de 2018, Relator
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo)
No que diz respeito ao direito creditório propriamente dito, o pagamento que
suporta a compensação realizada se refere ao 3o trimestre do ano-calendário de 2000, em relação
ao qual a DIPJ retificadora apresentada pela Recorrente, em 07 de abril de 2004, registra o valor
devido de R$ 6.117,30, com retenções na fonte de mesmo valor e saldo a pagar igual a zero (fls.
71 e 75).
No mesmo sentido, a DCTF retificadora de fls. 98/113 não registra qualquer valor
a pagar a título de IRPJ.
Como a referida DCTF retificadora foi apresentada apenas após o Despacho
Decisório que não homologou a compensação sob análise no presente processo, e como não se
encontrava nos autos a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
originalmente apresentada pela Recorrente, o julgamento foi convertido em diligência, para que
a referida declaração fosse juntada ao processo e para que houvesse a manifestação da autoridade
administrativa em relação à (in)correção das retificações realizadas pela Recorrente, para
evidenciar o seu crédito.
A conclusão exposta na Informação de fls. 433/434 foi no sentido de que a única
alteração realizada pela Recorrente, em sua DIPJ retificadora, foi a aplicação do percentual de
presunção de 8% (oito por cento) em lugar do percentual de 32% (trinta e dois por cento), sem
qualquer modificação em relação à base de cálculo.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900874/2012-14

Conclui-se, pois, no referido documento:
7. Assim sendo, sem adentrarmos no valor da Receita Bruta, uma vez que não foi
alterada, comprova-se a correção da diferença de imposto de renda apurada no aludido
trimestre, se, de fato, for acatada como correta a aplicação da alíquota de 8% para a
empresa.
Seria indevido, portanto, o pagamento que embasa a Declaração de Compensação
tratada no presente processo, cuja discriminação consta do Pedido de Restituição no
38821.92382.130404.1.2.04-4940 (objeto do processo administrativo no 13888.909573/2016-
80): pagamento realizado em 31 de outubro de 2000, sob o código de receita 2089 (IRPJ sobre
Lucro Presumido), no montante de R$ 17.467,87.
Anteriormente à DComp ora tratada, a Recorrente apresentou as DComp no
10359.82413.260509.1.3.04-1429 e 22936.83540.250909.1.3.04-9584, objeto, respectivamente,
dos processos administrativos no 13888.910976/2009-42 e 13888.900873/2012-70, julgados
nesta
mesma
sessão;
e
as
DComp
no
08702.51226.080709.1.3.04-8066,
19558.20107.230709.1.3.04-3502 e 05900.28968.230709.1.3.04-4501, em relação às quais a
decisão proferida no processo no 13888.909573/2016-80 reconheceu a homologação tácita das
compensações nelas declaradas. Segue o histórico das compensações:
DCOMP
PROCESSO
VALOR (R$)
10359.82413.260509.1.3.04-1429
13888.910976/2009-42
7.944,86
08702.51226.080709.1.3.04-8066
13888.909573/2016-80
1.690,05
19558.20107.230709.1.3.04-3502
13888.909573/2016-80
1.898,14
05900.28968.230709.1.3.04-4501
13888.909573/2016-80
1.419,11
22936.83540.250909.1.3.04-9584
13888.900873/2012-70
760,36
01643.51419.250909.1.3.04-3681
13888.900874/2021-14
1.319,76
Deste modo, a homologação da compensação realizada na DComp aqui analisada
deve considerar as compensações anteriormente apresentadas nas declarações acima apontadas.
6 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida; e por
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a decadência do direito de a
Recorrente compensar o crédito objeto da DComp tratada nos presentes autos; e para homologar
a compensação declarada, até o limite do crédito reconhecido e após a operacionalização das
compensações anteriormente realizadas e tratadas nos processos administrativos no
13888.910976/2009-42, 13888.909573/2016-80 e 13888.900873/2012-70.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital